Tribunal: STF
Processo: HC 122546
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIOS PRATICADOS EM ATIVIDADE TÍPICA DE GRUPO DE EXTERMÍNIO. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCRETA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA.



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, o fundado temor provocado nas testemunhas e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    3. In casu, o paciente e demais corréus “se associaram em quadrilha armada para a prática reiterada de crimes de homicídio qualificado em Japeri e em cidades vizinhas da Baixada Fluminense, formando uma societas delinquendi para a atuação como grupo de extermínio”. Destarte, o juiz singular justificou a necessidade da custódia em razão da necessidade de diminuir a atuação da organização criminosa, evitando a reiteração delitiva.



    4. Ademais, a segregação cautelar do paciente também está fundamentada na necessidade de “assegurar a livre colheita da prova testemunhal” e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, tendo o magistrado ressaltado, ainda, a ineficácia, in casu, da aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.



    5. O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    6. In casu, as instâncias precedentes justificaram o excesso de prazo em razão da complexidade do feito e do elevado número de corréus (doze denunciados).



    7. É certo que, “na espécie, o Paciente encontra-se preso desde 25/03/2012. Todavia, o processo é complexo, envolve ao menos 12 acusados, o que, de certo modo, autoriza a maior dilação dos prazos processuais, sem que se possa imputar qualquer morosidade ao juízo processante, como assinalou o Tribunal de origem”.



    8. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.